Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-60.2016.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO E APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. Mesmo que suscinta, a sentença recorrida afastou as preliminares sustentadas pela parte, de modo que inexiste qualquer nulidade. 2. JUSTA INDENIZAÇÃO. Dever de indenizar que advém da restrição do uso da área e

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO E APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. Mesmo que suscinta, a sentença recorrida afastou as preliminares sustentadas pela parte, de modo que inexiste qualquer nulidade. 2. JUSTA INDENIZAÇÃO. Dever de indenizar que advém da restrição do uso da área e do prejuízo que a instituição da servidão pode causar ao imóvel. Áreas indenizáveis que devem permanecer conforme constante na r. sentença. Valor apresentado pelo perito que deve ser acolhido, já que acompanhado de esclarecimentos e indicação precisa dos cálculos. 3. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000623437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001687-60.2016.8.26.0575, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são apelantes
RICARDO PEREIRA DE MELLO e IRMA BALDASSIM PEREIRA DE MELLO, é apelado CANTAREIRA
TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.063 - Apelação Cível no 1001687-60.2016.8.26.0575 - São Sebastião da Grama - RS
2/6
Voto no 18.063
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001687-60.2016.8.26.0575
Apelantes: Ricardo Pereira de Mello e Irma Baldassim Pereira de Mello
Apelada: Cantareira Transmissora de Energia S.A.
Juíza sentenciante: Valéria de Carvalho dos Santos
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO E
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE REDE
DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO DA GRAMA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DE
SENTENÇA. Mesmo que suscinta, a sentença recorrida afastou
as preliminares sustentadas pela parte, de modo que inexiste
qualquer nulidade. 2. JUSTA INDENIZAÇÃO. Dever de
indenizar que advém da restrição do uso da área e do prejuízo
que a instituição da servidão pode causar ao imóvel. Áreas
indenizáveis que devem permanecer conforme constante na r.
sentença. Valor apresentado pelo perito que deve ser acolhido,
já que acompanhado de esclarecimentos e indicação precisa
dos cálculos. 3. Sentença de procedência mantida. Recurso
desprovido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação de Procedimento Comum, interposto contra a r. sentença de fls.860/865,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.063 - Apelação Cível no 1001687-60.2016.8.26.0575 - São Sebastião da Grama - RS
3/6
proferida pela MM. Juíza Vara Única da Comarca de São Sebastião da
Grama, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar instituída a
servidão administrativa de passagem em favor da autora e condenar a autora a
pagar aos réus, a título de indenização, o valor de R$ 231.714,68, abatendo-se
os valores já depositados, corrigidos desde os depósitos judiciais. Condenou,
ainda, a autora a pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 5% entre a diferença entre a oferta inicial e o valor da
indenização.
Os particulares interpuseram o recurso sustentando,
em síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença, porque afastou as
preliminares e prejudiciais de mérito com sustentáculo em anterior sentença
anulada. Em seguida, pretende nova anulação da sentença para que o processo
retorne à origem para nova perícia, porque esta não teria levado em conta o
potencial econômico das propriedades matriculadas sob os números 2.820 e
8.057 (875/887).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 918/928).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de indenização por servidão administrativa,
em razão da execução de serviço de instalação de rede de transmissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.063 - Apelação Cível no 1001687-60.2016.8.26.0575 - São Sebastião da Grama - RS
4/6
energia.
Por primeiro, a alegada nulidade da r. sentença deve
ser afastada.
Isto
porque,
embora
suscinta,
a
decisão,
fundamentadamente afastou as preliminares, mesmo que referindo-se à
sentença anterior.
Com efeito, seria mesmo desnecessária a repetição
dos mesmos fundamentos, enquanto que o magistrado não alterou seu
convencimento com os novos elementos encartados nos autos.
No mérito, é cediço que a servidão administrativa
não configura a perda da propriedade, mas a restrição do uso da área.
No caso dos autos, restou incontroverso que houve a
execução do serviço público de transmissão de energia, tendo onerado, desse
modo, o imóvel. Existe, portanto, o dever de indenizar que advém do prejuízo
que a instituição da servidão venha causar ao imóvel.
Com efeito, como bem pontuado pelo MM.
Magistrado a quo , o valor estimado pelo perito deve ser acolhido. Isto porque
não restou comprovado existir potencial econômico das propriedades, até
porque:
“o
trabalho
técnico
levou
em
consideração
diversos fatores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.063 - Apelação Cível no 1001687-60.2016.8.26.0575 - São Sebastião da Grama - RS
5/6
depreciativos,
como, por exemplo, eventual proibição de construção,
proibição
da cultura atual, limitação de outras culturas, perigos decorrentes,
fiscalização
e
reparos, seccicionamento
do imóvel e outros (fls. 669)” .
Anote-se, ainda, que a perícia resultou da adoção de
norma técnica, notadamente da NBR 14.653-1 utilizada para avaliação do
imóvel, bem como aplicada a depreciação de 50% ao imóvel, nos termos da
tabela Philipe Westin, que observou as características do imóvel na
determinação dos índices de cada fator depreciativo.
Assim, o montante a ser indenizado fixado em R$
231.714,68 se mostra condizente com a limitação da propriedade existente no
caso concreto.
Por tais razões, a r. sentença não comporta reparos,
devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus fáticos e jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios devem ser acrescidos de
2% (dois por cento) para cada parte sobre o montante fixado pelo MM. Juízo a
quo , observado o trabalho adicional realizado no âmbito recursal, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.063 - Apelação Cível no 1001687-60.2016.8.26.0575 - São Sebastião da Grama - RS
6/6
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator